Tribunal: TJBA
Processo: 8033462-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033462-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CAIQUE DE JESUS CARNEIRO RIOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB N° 05/2022. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS.
MÉRITO. PRETENSÃO DE RE
VISÃO
DA PROVA DE REDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8033462-88.2023.8.05.0000
i
mpetrado por
CAIQUE DE JESUS CARNEIRO RIOS
, contra ato reputado coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
e a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
aventadas, e, no mérito,
denegar a segurança
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator